Tribunal: TJDFT
Processo: 0760227-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AÇÃO ANTERIOR COM MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de R$ 8.377,63 (oito mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), a título de ressarcimento ao autor, sob fundamento de enriquecimento sem causa.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A questão em discussão consiste na análise quanto à existência de coisa julgada material.
4. De início, importa destacar que o autor ajuizou anteriormente a ação no 0719736-40.2023.8.07.0016, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, cujo mérito foi apreciado e transitou em julgado. Naquela demanda, o autor pleiteou a restituição de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referentes a compras supostamente realizadas sob coação. A sentença reconheceu a culpa concorrente para na ocorrência do evento danoso e determinou que cada uma delas arcasse com metade do prejuízo.O acórdão desta manteve integralmente a sentença, ratificando a existência de responsabilidade concorrente. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados, e o processo transitou em julgado. Após o trânsito, o réu comprovou o cumprimento da obrigação.
5. Na presente ação de cobrança por enriquecimento sem causa, o autor sustenta que o banco teria se enriquecido indevidamente, pois, após recuperar os valores junto aos fraudadores, não lhe repassou a quantia correspondente à sua cota-parte, pleiteando o ressarcimento de R$ 8.377,63. O juízo de origem acolheu parcialmente o pedido, sob o fundamento de que, comprovada a recuperação integral dos valores desviados, o banco não poderia reter a quantia sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Em suas razões recursais, o banco recorrente alega a ocorrência de coisa julgada material, sustentando que a controvérsia ora submetida à apreciação já foi definitivamente apreciada na ação anterior, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Argumenta que não há fato superveniente apto a alterar os efeitos da decisão transitada em julgado, tampouco qualquer elemento novo com reflexos jurídicos sobre a obrigação já extinta, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
7. De fato, a fundamentação da sentença não merece prosperar.
8. A controvérsia posta nos autos foi integralmente apreciada na ação anterior, que reconheceu a culpa concorrente e definiu expressamente a proporção de responsabilidade de cada parte pelo prejuízo. A decisão transitada em julgado formou coisa julgada material, impedindo a rediscussão do mesmo fato jurídico, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.
9. Constatada a tríplice identidade entre as demandas (mesmas partes, causa de pedir e pedido), impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC. Assim, é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.
10. Registre-se, ainda, que a reiteração da pretensão já apreciada e definitivamente julgada beira a litigância de má-fé, por afrontar a autoridade da coisa julgada e tentar obter novo pronunciamento judicial sobre matéria já estabilizada.
11. Precedentes: Acórdão 2059109, 0716740-98.2025.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025, e acórdão 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada e extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.
13. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.